Tribunal: TJSP
Processo: 2265369-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Desistência da ação, antes mesmo do recebimento da petição inicial. Determinação de pagamento das custas iniciais, seguida de indeferimento do requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Desnecessidade de recolhimento das custas, à míngua de ocorrência do fato gerador. Desaparecimento do interesse recursal do autor.
É

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Desistência da ação, antes mesmo do recebimento da petição inicial. Determinação de pagamento das custas iniciais, seguida de indeferimento do requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Desnecessidade de recolhimento das custas, à míngua de ocorrência do fato gerador. Desaparecimento do interesse recursal do autor.
É descabido, no caso concreto, o recolhimento da taxa judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, nos termos do art. 1o da Lei Estadual no 11.608/03.Não houve a prestação de serviços desta natureza até o momento em que o autor manifestou desinteresse pelo prosseguimento da ação e tampouco se instaurou litigiosidade entre as partes.O pedido de desistência é equiparável ao cancelamento da distribuição, aplicando-se ao caso concreto, por analogia, o art. 290 do CPC.Uma vez que as custas não são exigíveis do autor, e considerando que ele desistiu da ação antes mesmo do recebimento da petição inicial, desapareceu o interesse recursal.
Agravo não conhecido. Determinação, de ofício, de cancelamento da distribuição, independentemente do recolhimento das custas iniciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265369-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
Registro: 2021.0000033118
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2265369-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que
é agravante RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA, são agravados LOJAS
CEM S/A e BOA VISTA SERVICOS S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265369-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
Voto no 25.991
Agravo de Instrumento no2265369-25.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru / 4a Vara Cível
Juiz(a): Arthur de Paula Gonçalves
Agravante(s): Rafael Augusto de Almeida
Agravado(a)(s): Lojas Cem S/A e Boa Vista Serviços S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO, ANTES MESMO DO
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
INICIAIS,
SEGUIDA
DE
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, À MÍNGUA DE OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR. DESAPARECIMENTO DO INTERESSE
RECURSAL DO AUTOR.
É descabido, no caso concreto, o recolhimento da taxa
judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços
públicos de natureza forense, nos termos do art. 1o da Lei
Estadual no 11.608/03.Não houve a prestação de serviços desta
natureza até o momento em que o autor manifestou
desinteresse pelo prosseguimento da ação e tampouco se
instaurou litigiosidade entre as partes.O pedido de desistência é
equiparável ao cancelamento da distribuição, aplicando-se ao
caso concreto, por analogia, o art. 290 do CPC.Uma vez que as
custas não são exigíveis do autor, e considerando que ele
desistiu da ação antes mesmo do recebimento da petição inicial,
desapareceu o interesse recursal.
Agravo não conhecido. Determinação, de ofício, de
cancelamento da distribuição, independentemente do
recolhimento das custas iniciais.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação cominatória c.c.
reparação de danos que RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA move em face de
LOJAS CEM S/A eBOA VISTA SERVIÇOS S/A, indeferiu o requerimento,
formulado pelo autor, de concessão da assistência judiciária gratuita.
O autor narrou na inicial que teve o nome indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265369-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
inscrito no rol dos inadimplentes mantido pela corré BOA VISTA SERVIÇOS
S/A, por solicitação da corré LOJAS CEM S/A. Aduziu padecimento de dano
moral. Pediu que as rés fossem compelidas a excluir seu nome do cadastro
infamante, e a condenação delas à reparação do dano moral que alega ter
sofrido. Na oportunidade, afirmando não possuir condições financeiras de
arcar com as custas e despesas do processo, requereu a concessão da
assistência judiciária gratuita.
Antes mesmo do despacho inicial, o autor desistiu da ação.
O nobre magistrado a quo determinou que o autor
comprovasse a propalada hipossuficiência. Em seguida, proferiu sentença,
extinguindo o feito de forma anômala, com determinação de recolhimento
das custas.
O autor apresentou cópia de sua carteira de trabalho e requereu
o arquivamento do processo.
O nobre magistrado a quo entendeu que o autor não faz jus à
assistência judiciária gratuita e determinou o arquivamento do processo
somente após o pagamento das custas iniciais.
Inconformado, o autor recorre. Alega, em suma, que faz jus à
almejada gratuidade. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r.
decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não pode ser conhecido.
É descabido, no caso concreto, o recolhimento da taxa
judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de
natureza forense, nos termos do art. 1o da Lei Estadual no 11.608/03.
Não houve a prestação de serviços desta natureza até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265369-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
momento em que o autor manifestou desinteresse pelo prosseguimento da
ação e tampouco se instaurou litigiosidade entre as partes.
O pedido de desistência é equiparável ao cancelamento da
distribuição, aplicando-se ao caso concreto, por analogia, o art. 290 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
DECISÃO
QUE
CONDICIONA
HOMOLOGAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS. A falta de recolhimento das custas iniciais acarreta o
cancelamento da distribuição, caso em que a parte não está obrigada a
recolher a taxa judiciária por não se considerar ocorrido o fato gerador do
tributo. Situação dos autos em que os agravantes desistiram da ação
depois de lhes ter sido indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Não
houve sequer o recebimento da inicial, com determinação de citação da
parte ré. Não há como considerar que, em situações como esta, a taxa
judiciária é devida pelo só fato de que a parte ajuizou a ação. A
desistência da ação, no caso dos autos, merece o mesmo tratamento que
deve ser conferido à parte que se omite, e deixa de recolher custas do
processo, dando ensejo à incidência da norma contida no art. 290 do
CPC. Não é lícito condicionar a homologação da desistência ao
recolhimento das custas. RECURSO PROVIDO” (TJSP, Ap. no
2084750-03.2020.8.26.0000, Rel. Des. JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, j.
em 01/06/2020).
“Processo civil. O pedido de desistência da ação, com o cancelamento da
distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC tem por consequência a
não obrigatoriedade de pagamento de custas iniciais. Jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça acerca do tema. Recurso provido para acolher o
pedido de desistência” (TJSP, AI no 2040828-77.2018.8.26.0000, Rel.
Des. MAIA DA CUNHA, j. em 05/04/2018).
Uma vez que as custas não exigíveis do autor, e considerando
que ele desistiu da ação antes mesmo do recebimento da petição inicial,
houve carência superveniente do interesse recursal.
3. Em face do exposto,não se conhece do agravo; e, de ofício,
determina-se o cancelamento da distribuição da ação, isentando o autor do
recolhimento das custas.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.